Tribunal: TJMT
Processo: 1006425-09.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006425-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (AGRAVANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), DIRCEU BASEGGIO - CPF: 219.617.000-34 (AGRAVADO), ENI WEBBER BASEGGIO - CPF: 307.198.100-78 (AGRAVADO), CELIO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 172.122.860-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006425-09.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: VANDERLEI RECK JUNIOR

AGRAVADO: DIRCEU BASEGGIO, ENI WEBBER BASEGGIO

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – IMÓVEL OBJETO DE OUTRA DEMANDA – PERDA DEFINITIVA PARA TERCEIRO – INVIABILIDADE DE USUFRUTO – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO – RECURSO PROVIDO.

“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro” (art. 476 do Código Civil).

A perda do imóvel para terceiros por motivos antecedentes à Compra e Venda impõe a extinção da obrigação de pagamento, já que fica inviabilizado o usufruto.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1006425-09.2024.8.11.0000 da decisão da Vara Única da Comarca de Brasnorte (MT) que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Rescisão de Contrato c/c Reparação de Danos Materiais por Enriquecimento Ilícito c/c Danos Morais c/c Anulabilidade de Cláusulas Contratuais.

O agravante alega que a cobrança se baseia em acordo firmado em 4-9-2018, pelo qual foi consumada a Compra e Venda da Fazenda Adélia, sendo que ele assumiu o compromisso de pagar aos vendedores (agravados) o equivalente a 91.970 sacas de 60kg de soja, o que na ocasião seria R$6.300.000,00.

Aduz que existem outras demandas em que, se julgadas procedentes, ele perderá as terras, portanto não pode arcar com o pagamento de algo que não será seu.

Na Vara Única de Brasnorte (MT), os ora agravados/exequentes requereram o cumprimento da mesma sentença, ou seja, no processo de origem (0000418-68.2008.8.11.0100), em que buscam o recebimento do crédito decorrente da venda da Fazenda Adélia, enquanto em outro Cumprimento de Sentença (n. 0002112-57.2017.8.11.0100 - Doc. 10) a pretensão é de reintegração na posse dessa área.

Argumentam que os pedidos são

evidentemente antagônicos e inconciliáveis, já que num deles visam receber pelo imóvel e no outro querem o imóvel de volta.

Aduz que os Embargos de Terceiro n. 0001123-61.2011.8.11.0100, que opôs contra Nabor Rony Anzanello e Lurdes Rodrigues Magdaleno Carletti, foram julgados improcedentes, com a consequente revogação da liminar que lhe garantia a posse.

E mais, que Nabor e Mariedna Queiroz Sobreira ajuizaram a Ação Declaratória de Nulidade de Instrumentos Públicos e Negócios Jurídicos c/c Reintegração de Posse n. 1000037-86.2021.8.11.0100 contra ele, os ora agravados e outras pessoas, objetivando a nulidade do título de domínio da Fazenda Adélia.

Ressalta que se cuida de fato novo que gera insegurança jurídica, uma vez que, se efetuar o pagamento para os agravados, corre o risco de perder a posse e a propriedade para Nabor e Mariedna; se não pagar, corre o risco de perder a posse para os agravados.

Argui que estes não têm o direito de exigirem a satisfação da obrigação, sobretudo porque eles próprios não honraram a parte que lhes incumbia.

Postula a extinção do Cumprimento de Sentença, com a declaração de litispendência com o Cumprimento Provisório de Sentença n. 0002112-57.2017.8.11.0100; alternativamente, que seja declarada a inexigibilidade da obrigação, com a suspensão do feito n. 0000418-68.2008.8.11.0100 até a resolução da outra Ação em referência.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Rescisão de Contrato c/c Reparação de Danos Materiais por Enriquecimento Ilícito c/c Danos Morais c/c Anulabilidade de Cláusulas Contratuais.

Existem ao menos três outras demandas com a probabilidade de o agravante perder a posse do imóvel - o
Cumprimento de Sentença n. 0002112-57.2017.8.11.0100
, em que, com base no mesmo
decisum
ora impugnado, os agravados buscam a reintegração de posse; a
Ação Declaratória de Nulidade de Instrumentos Públicos e Negócios Jurídicos n. 1000037-86.2021.8.11.0100
, em que os agravados pretendem a anulação do título de compra e venda, e os
Embargos de Terceiro n. 0001123-61.2011.811.0100
, com trânsito em julgado em 20-5-2024, cuja ementa, da 1ª Câmara de Direito Privado, relator Des. João Ferreira Filho, é a seguinte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO PARA OPOSIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.048 CPC/1973 (675 DO CPC/2015) – 05 DIAS – INTEMPESTIVIDADE – CONFIGURADA – PRAZO PARA OPOSIÇÃO SENTENÇA REFORMADA – RECURSO INTEPOSTO POR NABOR RONI ANZANELLO e ESPÓLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI, PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO POR VANDERLEI RECK JUNIOR, PREJUDICADO.

1. Os embargos de terceiros opostos após o prazo estabelecido no art. 1.048 do CPC/1973, vigente à época de sua oposição, devem ser considerados intempestivos e, por conseguinte, extintos, sem resolução de mérito.

2. .
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Excepcionalmente, no entanto, na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, admite-se que a fluência do prazo de cinco dias para a oposição dos embargos de terceiros ocorra a partir da data da turbação ou esbulho. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento
”. (AgInt no REsp n. 1.980.947/MG, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 27-6-2022, DJe de 29-6-2022).

Portanto, foi confirmada a sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro opostos pelo ora agravante e que determinou a imissão definitiva do embargado (Espólio de Lurdes Rodrigues Magdaleno Cartelli) na posse do mesmo imóvel em discussão neste feito.

Diante dessa decisão com trânsito em julgado, a área pertence hoje ao referido Espólio.

Assim, como o agravante perdeu as terras por motivos anteriores à compra, a obrigação de efetuar o pagamento deixa de existir, já que não pode pagar pelo que não lhe foi efetivamente entregue.

O art. 476 do Código Civil dispõe que,
“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”
.

Nesta lide, os vendedores não entregam o imóvel; logo, não podem reclamar o pagamento.

Nesse sentido:

“
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. Imóvel. Ação de cobrança ajuizada pelos vendedores. Pedido reconvencional dos compradores para incidência de penalidade pelo não cumprimento de obrigações dos vendedores quanto à solução de pendências que recaem sobre o imóvel. Inadimplemento incontroverso de parte do preço pelos compradores, pois admitido pelos réus. Demonstração da existência de pendência tributária sobre o imóvel. Exceção do contrato não cumprido. Art. 476, CC. Parte que não cumpriu a sua obrigação não pode exigir o cumprimento da obrigação da outra parte. Improcedência dos pedidos principal e reconvencional. Sentença mantida. Honorários majorados Recursos de apelação não providos, com observação
.” (TJSP, Apelação Cível n. 1001905-63.2018.8.26.0302, relatora Fernanda Gomes Camacho, 5ª Câmara de Direito Privado, Foro de Jaú - 1ª Vara Cível, julgamento em 5-3-2020, publicação em 5-3-2020).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para extinguir o Cumprimento de Sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024